Tribunal: STF
Processo: AI 680353
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IMUNIDADE. PROVENTOS DE
   APOSENTADORIA. SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDÊNCIÁRIA. CARÁTER TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES.
1.      O
   entendimento desta Corte é pacífico quanto ao caráter tributário
   das contribuições previdenciárias.
        Embargos de declaração
   acolhidos apenas para sanar a omissão apontada.